Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701957-88.2021.8.07.0001 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA SARTO DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 25328014), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Exclua-se o processo da 18a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 4 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora